Tribunal: TJES
Processo: 0020934-45.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020934-45.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VERGILIO DO NASCIMENTO e outros (4)

APELADO: SANTA JULIETE MENGALI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL. REQUISITOS DE CITAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO, DANIELLE DE AGUIAR CASTRO, SANTA JULIETE MENGALI CABRAL e RAFAEL FAVATTO GARCIA, inconformados com a sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou parcialmente procedente o pedido da ação monitória proposta por SANTA JULIETE MENGALI CABRAL. A sentença determinou a constituição de título executivo judicial referente a aluguéis e IPTU em atraso, além de multa contratual, e limitou a responsabilidade de SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, sócia retirante, aos aluguéis devidos até janeiro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) determinar a validade da citação do requerido RAFAEL FAVATTO GARCIA, que alega não ter tido conhecimento da ação; (ii) verificar a legitimidade passiva de RAFAEL FAVATTO GARCIA, que sustenta não ter relação com o imóvel no período da inadimplência; (iii) definir a extensão da responsabilidade de SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, sócia retirante, pelo pagamento dos débitos em atraso; e (iv) avaliar a existência de renúncia tácita da autora aos reajustes e multas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação de RAFAEL FAVATTO GARCIA é válida, pois foi recebida por funcionário da portaria de seu condomínio, conforme art. 248, § 4º, do CPC, que permite a entrega ao responsável pelo recebimento de correspondências em edifícios com controle de acesso.

4.
Não se reconhece a alegação de ilegitimidade passiva de RAFAEL FAVATTO GARCIA, pois ele não apresentou prova documen
tal da sua exclusão do quadro societário da empresa locatária à época da inadimplência.

5.
A responsabilidade de SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, sócia retirante, deve ser limitada aos débitos contraídos até dois anos após sua saída da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

6.
Inexiste renúncia tácita da autora quanto aos reajustes e à multa contratual, tendo em vista a previsão expressa de tais encargos no contrato e a comprovação da inadimplência dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A citação é válida quando realizada em condomínio edilício e recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

2. A responsabilidade do sócio retirante por débitos sociais persiste até dois anos após sua exclusão da sociedade, conforme arts. 1.003 e 1.032 do Código Civil.

3. A previsão contratual de reajuste anual e multa por inadimplemento é devida, salvo comprovação de renúncia expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 86, 248, § 4º, e 373; CC, arts. 1.003 e 1.032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO, DANIELLE DE AGUIAR CASTRO E SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
, eis que irresignados com a sentença de fls. 225/227v (p. 17/22 - parte 07 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 294/296 (p. 90/94 - parte 07 do arquivo digital) - proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou “parcialmente procedente o pedido contido na inicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC-15, constituindo de pleno direito o título executivo judicial após a adequação do débito, que deverá incluir os valores referentes aos aluguéis vencidos nos meses de maio de 2017 a julho de 2018, com a atualização anual pelo IGPM; ao valor correspondente à multa contratual prevista na cláusula quinta do contrato; ao valor correspondente aos IPTU ́s vencidos nos anos de 2017 e 2018. Em relação à requerida SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, esta terá sua responsabilidade limitada ao pagamento dos aluguéis dos meses de maio de 2017 a janeiro de 2018, tendo em vista a qualidade de sócia retirante.

Em decorrência da sucumbência recíproca, a parte autora e a requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva os honorários foram fixados na forma do art. 86 do CPC. Em relação aos demais requeridos, houve a condenação em favor da autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Com esteio nas razões recursais de fls. 305/310 (p. 9/14 - Vol 002 parte 01 do arquivo digital), os requeridos
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO e DANIELLE DE AGUIAR CASTRO

sustentam, em síntese, que
i)
a apelada quedou-se inerte e nunca reivindicou seu reajuste, não podendo após renúncia tácita e/ou verbal requerer receber os atrasados com correção;
ii)
em relação a multa referente a rescisão contratual houve renúncia tácita quando passaram a ajustar o pagamento da diferença no valor de R$9.000,00 após cinco meses de atraso;
iii)
a entrega das chaves não se deu por ocasião da desocupação por recusa da parte autora, sob o argumento de o imóvel precisava de reparos.
Nestes termos, pleiteia a reforma da r. sentença, no sentido de acolher os embargos de fls. 86/91.

Igualmente irresignada, a parte autora
SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
, valendo-se das razões recursais de fls. 312/316 (p. 16/20 - Vol 02 parte 01 do arquivo digital), sustenta que como não houve aditivo ao contrato inicial, objeto da lide, a sentença deve ser reformada, para reconhecer a responsabilidade da Apelada Sylvia Renata Passamani Simões Silva por todas as verbas pleiteadas.

RAFAEL FAVATTO GARCIA
também apresentou recurso de apelação às fls. 318/329 (p. 23/45 -
parte 01 do arquivo digital), alegando não teve a oportunidade de manifestar-se quantos aos argumentos suscitados na inicial, contrapondo-lhe as alegações apresentadas visto que não teve o oportuno conhecimento da demanda, pois a correspondência com a citação embora tenha sido recebida por porteiro do condomínio, sem dúvidas foi encaminhada ao apartamento 704, conforme indicado na inicial e constante no mandado, enquanto o Apelante residia na unidade 1002. O erro da autora fez com que o apelante não exercesse seu amplo direito de defesa e, por tais razões requer seja conhecido e provido seu apelo para declarar nula a citação inicial e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados, em razão do efetivo prejuízo causado.

Defende, ainda, o apelante Rafael Favatto Garcia aduziu que
i)
é parte ilegítima para para figurar no polo passivo da ação, haja vista que no período da inadimplência este não possuía qualquer relação com o imóvel objeto de locação, pois desde 2016 não mais integrava o quadro societário da Empresa;
ii)
na remota hipótese de não exclusão da responsabilidade integral, pleiteia a limitação de sua condenação ao mês de setembro/2017.

SANTA JULIETE MENGALI CABRAL apresentou contrarrazões
às fls. 357/361 (p. 10/14 - vol. 002 parte 02 do arquivo digital) e às fls. 362/366 (p. 15/20 - vol. 002 parte 02 do arquivo digital).

Sem contrarrazões dos requeridos, conforme certidão de Id nº 8932184.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO, DANIELLE DE AGUIAR CASTRO, SANTA JULIETE MENGALI CABRAL e RAFAEL FAVATTO GARCIA
, eis que irresignados com a sentença de fls. 225/227v (p. 17/22 - parte 07 do arquivo digital), integrada pela decisão de fls. 294/296 (p. 90/94 - parte 07 do arquivo digital) - proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou “parcialmente procedente o pedido contido na inicial, nos termos do artigo 701, § 2º, do CPC-15, constituindo de pleno direito o título executivo judicial após a adequação do débito, que deverá incluir os valores referentes aos aluguéis vencidos nos meses de maio de 2017 a julho de 2018, com a atualização anual pelo IGPM; ao valor correspondente à multa contratual prevista na cláusula quinta do contrato; ao valor correspondente aos IPTU ́s vencidos nos anos de 2017 e 2018. Em relação à requerida SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, esta terá sua responsabilidade limitada ao pagamento dos aluguéis dos meses de maio de 2017 a janeiro de 2018, tendo em vista a qualidade de sócia retirante.

Em decorrência da sucumbência recíproca, a parte autora e a requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva os honorários foram fixados na forma do art. 86 do CPC. Em relação aos demais requeridos, houve a condenação em favor da autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Com esteio nas razões recursais de fls. 305/310 (p. 9/14 - Vol 002 parte 01 do arquivo digital), os requeridos
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO e DANIELLE DE AGUIAR CASTRO

sustentam, em síntese, que
i)
a apelada quedou-se inerte e nunca reivindicou seu reajuste, não podendo após renúncia tácita e/ou verbal requerer receber os atrasados com correção;
ii)
em relação a multa referente a rescisão contratual houve renúncia tácita quando passaram a ajustar o pagamento da diferença no valor de R$9.000,00 após cinco meses de atraso;
iii)
a entrega das chaves não se deu por ocasião da desocupação por recusa da parte autora, sob o argumento de o imóvel precisava de reparos.
Nestes termos, pleiteia a reforma da r. sentença, no sentido de acolher os embargos de fls. 86/91.

Igualmente irresignada, a parte autora
SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
, valendo-se das razões recursais de fls. 312/316 (p. 16/20 - Vol 02 parte 01 do arquivo digital), sustenta que como não houve aditivo ao contrato inicial, objeto da lide, a sentença deve ser reformada, para reconhecer a responsabilidade da Apelada Sylvia Renata Passamani Simões Silva por todas as verbas pleiteadas.

RAFAEL FAVATTO GARCIA
também apresentou recurso de apelação às fls. 318/329 (p. 23/45 -
parte 01 do arquivo digital), alegando não teve a oportunidade de manifestar-se quantos aos argumentos suscitados na inicial, contrapondo-lhe as alegações apresentadas visto que não teve o oportuno conhecimento da demanda, pois a correspondência com a citação embora tenha sido recebida por porteiro do condomínio, sem dúvidas foi encaminhada ao apartamento 704, conforme indicado na inicial e constante no mandado, enquanto o Apelante residia na unidade 1002. O erro da autora fez com que o apelante não exercesse seu amplo direito de defesa e, por tais razões requer seja conhecido e provido seu apelo para declarar nula a citação inicial e, por conseguinte, a nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados, em razão do efetivo prejuízo causado.

Defende, ainda, o apelante Rafael Favatto Garcia aduziu que
i)
é parte ilegítima para para figurar no polo passivo da ação, haja vista que no período da inadimplência este não possuía qualquer relação com o imóvel objeto de locação, pois desde 2016 não mais integrava o quadro societário da Empresa;
ii)
na remota hipótese de não exclusão da responsabilidade integral, pleiteia a limitação de sua condenação ao mês de setembro/2017.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente
SANTA JULIETE MENGALI CABRAL
ajuizou ação de monitória alegando, em resumo, que firmou contrato de locação de imóvel comercial com os requeridos, com vigência entre o dia 01/05/2014 a 01/05/2019, com valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com reajuste anual pelo IGPM.

Consta que os requeridos deixaram de quitar suas obrigações contratuais (aluguel e IPTU) e, ainda, se negaram a reparar os danos causados no imóvel. Nesse sentido, ingressou com a ação almejando o adimplemento dos meses de maio de 2017 a julho de 2018, acrescido de multa, juros de mora e atualização pelo IGPM, além do IPTU em atraso e os reparos.

Os requeridos João Vergílio do Nascimento e Danielle de Aguiar Castro apresentaram embargos à ação monitória às fls. 86/91 (p. 27/33 vol. 01 parte 04), apresentando memória de cálculo do valor que entendem ser devido (na importância de R$ 12.283,60).
Sylvia Renata Passamani Simões Silva também apresentou embargos à ação monitória às fls. 139/147 (p. 16/24 vol. 001 - parte 06).

Compulsando os autos, depreende-se que a certidão de fl. 176, certificou que todas as partes foram citadas, sendo que o requerido Rafael foi citado conforme aviso de recebimento juntado à fl. 138, em 19/10/2018, não tendo apresentado embargos.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial após a adequação do débito, que deverá incluir os valores referentes aos aluguéis vencidos nos meses de maio de 2017 a julho de 2018, com a atualização anual pelo IGPM; ao valor correspondente à multa contratual prevista na cláusula quinta do contrato; ao valor correspondente aos IPTU ́s vencidos nos anos de 2017 e 2018. Em relação à requerida SYLVIA RENATA PASSAMANI SIMÕES SILVA, esta terá sua responsabilidade limitada ao pagamento dos aluguéis dos meses de maio de 2017 a janeiro de 2018, tendo em vista a qualidade de sócia retirante.

Em decorrência da interposição de embargos de declaração, o d. Magistrado de origem decretou a revelia do requerido Rafael Favatto Garcia e, ainda, retificou a parte dispositiva a fim de constar a condenação dos requeridos ao pagamento da multa contratual

Feitas tais considerações, passo à análise dos recursos interpostos:

1) Recurso de apelação interposto por Rafael Favatto Garcia

O requerido Rafael Favatto Garcia pleiteia inicialmente a nulidade da sentença, sob o argumento de que não teve oportunidade de se manifestar, pois à época da citação havia mudado para outra unidade do mesmo edifício residencial.

Contudo, seus argumentos não merecem prosperar, pois a citação foi devidamente encaminhada para o seu endereço, sendo recebida na data de 14/08/2018, ao Sr. Welington Américo da Silva, porteiro do edifício onde reside o executado, conforme certidão de fl. 138 (p. 15 vol. 001 parte 06).

O
CPC atribui validade a esse ato citatório, devendo ser considerada citada a parte devedora, senão vejamos:

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Da leitura do referido dispositivo legal, constata-se quando o citando residir em condomínio edilício, como no caso em apreço, reputar-se-á válida a comunicação recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Este, porém, poderá se negar a receber a carta de citação, desde que declare, sob as penas da lei, que "o destinatário da correspondência está ausente.".

No caso dos autos, verifica-se a regularidade do ato citatório, sendo devidamente reconhecida a revelia do recorrente.

Por oportuno, segue a orientação jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADE. CITAÇÃO POR AR. RECEBIMENTO POR PORTEIRO EM CONDOMÍNIO. VALIDADE. PENHORA ON LINE REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 248, §4º, do CPC/2015, “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”;

2. “É possível constatar que a carta de citação foi recebida no condomínio da agravante no endereço de Guarapari, sendo o ato de citação refirmado no seu novo endereço no Rio de Janeiro;

3. Efetivada parcialmente a penhora, não demonstrou a agravante que tenha recaído sobre o cheque especial de sua conta-corrente, ou sobre alguma verba protegida pela impenhorabilidade;

4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 21 de setembro de 2021. (TJES. Data: 24/Sep/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002402-38.2021.8.08.0000. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No tocante aos demais pontos arguidos, destaco que em que pese a revelia decretada, nada impede que o requerido revel se manifeste em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e as questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo Juiz singular, em razão da preclusão.

Em relação a ilegitimidade passiva arguida pelo requerido Rafael Favatto Garcia, sob o argumento de que desde 2016 não mais integrava o quadro societário da empresa, não merece prosperar, pois não há nenhum documento a esse respeito, mas apenas e tão somente uma notificação extrajudicial, sem a devida alteração contratual da empresa comprovante a data de sua exclusão da sociedade.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Por fim, em relação ao último argumento, no sentido de que a condenação seja limitada ao mês de setembro/2017, não vislumbro como conhecer tal pedido, pois restou configurada a inadimplência dos requeridos, na condição de locatário, entre o período de
maio de 2017 a janeiro de 2018.

2) Recurso de apelação interposto por Santa Juliete Mengali Cabral

A parte autora em suas razões recursais de fls.
312/316 (p. 16/20 - Vol 02 parte 01 do arquivo digital), almeja a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva por todas as verbas pleiteadas.

No caso, a parte requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva comprovou sua retirada da sociedade na data de 14/01/2016, conforme alteração contratual de fls. 161/165 (p. 38/42 do vol. 001 parte 06 do arquivo digital).

Diante desse cenário, o Juiz a quo limitou a responsabilidade da sócia retirante com base no art. 1.003 do Código Civil
.

Acerca da responsabilidade do sócio retirante, trago à baila, ainda, o teor do art. 1.032 do Código Civil:

Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

Nesse ponto, não merece qualquer reparo a sentença objurgada ao limitar a responsabilidade da sócia retirante pelo período de 02 (dois) anos após sua exclusão da sociedade, nos exatos termos da lei.

Confira-se os precedentes a esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O sócio retirante responde pelos débitos existentes no instante em que deixou a sociedade empresária, desde que cobrados até dois anos após a averbação da modificação do contrato, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.003, e artigo 1.032, ambos do Cód. Civil. 2. Sendo a ação ajuizada no prazo de 2 (dois) anos após a averbação da alteração contratual, o sócio retirante responde pelas dívidas contraídas enquanto compôs a sociedade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Data: 22/Jun/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006360-95.2022.8.08.0000. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

3) Recurso de apelação interposto por João Vergílio do Nascimento e Danielle de Aguiar Castro

Os recorrentes João Vergílio do Nascimento e Danielle de Aguiar Castro se insurgem em relação a três pontos, que resumidamente se referem a suposta renúncia tácita no tocante no que tange ao reajuste do aluguel, renúncia tácita em relação ao multa e por fim, quanto ao fato de que a entrega das chaves não ter coincidido com a desocupação.

No caso em apreço, imperioso destacar que a autora faz jus ao recebimento das obrigações contratuais não adimplidas, compreendidas entre o período de maio de 2017 a julho de 2018, acrescido de atualização pelo IGPM, multa contratual, bem como os valores em aberto de IPTU.

A razão dessa assertiva reside no fato de que restou comprovada a inadimplência, bem como a existência de cláusulas contratuais prevendo o reajuste anual (cláusula décima e seus parágrafos), a multa contratual por atraso no pagamento (cláusula décima segunda).

Pela análise dos autos, verifico que a requerente carreou aos autos farta prova documental, atestando, inclusive, que notificou de forma extrajudicial os requeridos, antes do ajuizamento da ação monitória, acerca da rescisão do contrato em razão da inadimplência (fls. 24/25), bem como a existência de inúmeros e-mail referente a situação em apreço, demonstrando o interesse de solucionar o imbróglio de forma amigável, dentre outros.

Feitas tais considerações, não vislumbro como prosperar os argumentos expendidos pelo recorrentes João Vergílio do Nascimento e Danielle De Aguiar Castro
, pois a condenação teve como parâmetro única e exclusivamente o contrato celebrado entre as partes, o qual, repita-se, consta a previsão expressa de reajuste anual, o índice aplicável para a hipótese, somado a multa por inadimplemento.

Assim, não merece prosperar a tese recursal de renúncia tácita arguida pelos recorrentes
João Vergílio do Nascimento e Danielle De Aguiar Castro, seja em relação ao reajuste ou a multa, ante a existência de previsão contratual.

O terceiro e último fundamento dos apelantes reside no fato de que deve ser considerado como prazo final a data da desocupação e, não a data da entrega das chaves, sob o argumento de que a requente se recusou a receber as chaves.

A respeito do tema, frisa-se que
a distribuição do ônus probatório vem fixada no Código de Processo Civil segundo requisitos claros e objetivos, previstos no artigo 373, do CPC, que assim dispõe:

Artigo 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vale colacionar, a esse propósito, a abalizada lição doutrinária de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Comentários ao Código de Processo Civil", Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, no tocante aos comentários acerca do artigo 373:

Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

Portanto, tendo a pretensão resistida se limitado a argumentos sem qualquer prova quanto a fatos modificativos e extintivos do direito da autora, cujo ônus probatório recai nos apelantes, por força do art. 373, II do CPC, a consequência jurídica de tal contexto consiste na procedência do pedido deduzido na exordial a respeito dos marcos temporais acerca da inadimplência dos requeridos, tal como obtido na sentença recorrida.

Da análise dos autos, ao contrário do alegado pelos apelantes, restou comprovado que a autora adotou todas as medidas para receber os valores em atraso objeto de contrato de locação, mormente considerando a existência de previsão contratual acerca das condições de devolução do imóvel (cláusula quarta).

Nesses termos, restaram demonstrados pela requerente os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que os requeridos, como já alinhavado, não lograram êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Além de tais considerações, não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

Por derradeiro, observo que o Juízo
a quo
adotou a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial recíproca em relação a autora e a requerida Sylvia Renata Passamani Somões Silva. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo. Explico.

Segundo entendimento jurisprudencial que vem sendo adotado pelos Tribunais, o § 2º do art. 85 do CPC tem uma ordem de preferência para fixação dos honorários: "I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) -(AgInt no REsp n. 2.068.599/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.).

No caso vertente, conforme já mencionado, a condenação da requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva se limitou ao período de maio de 2017 a janeiro de 2018. Portanto, para esta deve ser considerado o valor da condenação a fixação dos honorários advocatícios.

De outro lado, considerando a sucumbência recíproca, a requerente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da requerida Sylvia Renata Passamani Simões Silva sobre o proveito econômico, que, na espécie correspondente ao valor das obrigações contratuais, referente aos valores dos aluguéis vencidos nos meses de fevereiro a julho de 2018, com a atualização anual pelo IGPM; multa contratual prevista; IPTU ́s vencidos proporcional aos meses em questão.

Por fim, cumpre mencionar que o arbitramento decorre de dispositivo legal (art. 85 do CPC), é independe de qualquer requerimento das partes, uma vez que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, não incorrendo em violação da proibição do reformatio
in pejus
no caso de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos por
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO, DANIELLE DE AGUIAR CASTRO, SANTA JULIETE MENGALI CABRAL e RAFAEL FAVATTO GARCIA
e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Outrossim,
ex officio,
altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que a parte ré Sylvia Renata Passamani Simões Silva
suportará os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (valores compreendidos entre os meses de maio de 2017 a janeiro de 2018) e a parte autora deverá arcar com honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (valores compreendidos entre os meses de fevereiro a julho de 2018), com a ressalva de suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) para os apelantes
JOÃO VERGÍLIO DO NASCIMENTO, DANIELLE DE AGUIAR CASTRO, e RAFAEL FAVATTO GARCIA
sobre o valor da condenação. Majora, ainda, os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) em relação a apelante
SANTA JULIETE MENGALI,
incidente sobre o proveito econômico obtido pela ré Sylvia Renata Passamani Simões Silva, observando a suspensão da exigibilidade em razão de deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar